Tribunal: TJSP
Processo: 2197357-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Acordo extrajudicial não efetivado que o agravante não aceitou – Impossibilidade de imposição ao credor, em momento posterior – Mera intenção negocial não caracteriza acordo – Agravo desprovido – Decisão mantida.